Tribunal: STF
Processo: HC 224715
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, do Superior Tribunal de Justiça, no RHC 164.364/MG. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi denunciado pela prática do crime de uso de documento falso (art. 304 do Código Penal). 



    Buscando a aplicação do acordo de não persecução penal, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que denegou a ordem. 



    Na sequência, interpôs Recurso Ordinário direcionado ao Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Ministro relator negou provimento, em decisão assim fundamentada: 



    [...] ressalto que prevalece o entendimento desta Quinta Turma do STJ no sentido de que "não há ilegalidade na recusa do oferecimento de proposta de acordo de não persecução penal quando o representante do Ministério Público, de forma fundamentada, constata a ausência dos requisitos subjetivos legais necessários à elaboração do acordo, de modo que este não atenderia aos critérios de necessidade e suficiência em face do caso concreto" (RHC n. 161.251/PR, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe de 16/5/2022). No caso dos autos, o Parquet justificou o não oferecimento da benesse, tendo em vista a ausência de confissão do recorrente, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Noutra parte, não assiste razão a defesa quanto a obrigatoriedade de remessa de cópia dos autos à instância revisora do Ministério Público nos termos do art. 28-A, § 14, do CPP, haja vista que se trata de discricionariedade do Parquet, se atendidos os requisitos do acordo, o que não ocorreu nos autos. Ademais, ressaltou-se que a denúncia foi oferecida em 28/4/2021 e a defesa apresentou resposta à acusação somente em 04/10/2021, momento em que requereu o encaminhamento dos autos à Promotoria de Justiça para formalização do ANPP ou ao órgão superior do MP. 



    Consigno a conclusão alcançada pelo Parquet Federal, em manifestação perante esta Corte Superior de Justiça, o qual destacou que o requerimento do acordo de não persecução penal deve ser apresentado antes do oferecimento da denúncia, conforme os trechos a seguir transcritos o qual também adoto como razão de decidir: 



    "Vale registrar que o denunciado já havia prestado depoimento perante a autoridade policial em 07/07/2020, tendo conhecimento da instauração de procedimento investigatório instaurado contra si. Contudo, não tomou as devidas providências para acompanhamento da fase investigativa necessária para viabilizar eventual acordo de não persecução penal no momento adequado, qual seja, na fase pré processual, antes do recebimento da denúncia. Com efeito, o acordo de não persecução penal possui natureza de negócio jurídico pré processual e se esgota com o recebimento da denúncia, que inaugura a fase processual da persecução penal" (fl. 551). 



     



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: (a) aplicar o ANPP apenas aos casos em que há confissão prévia, como pretendeu a Promotora de Justiça no caso em epígrafe, inviabiliza a sua concretização e a finalidade do legislador de desafogar o Poder Judiciário dos delitos com penas mínimas menores que 4 anos e sem violência ou grave ameaça; e (b) dúvida não há quanto a possibilidade de propositura de Acordo de Não Persecução Penal aos processos em andamento, como o do presente caso, desde que não transitados em julgado. Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja garantida a benesse ao paciente/recorrente (vide artigo 28-A, do Código de Processo Penal), ou que, subsidiariamente, haja remessa de cópia destes autos ao órgão superior competente (vide §14º, artigo 28-A, do Código de Processo Penal). 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade. 



    Isso porque a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 129, inciso I, consagrou o sistema acusatório no âmbito de nossa Justiça Criminal, concedendo ao Ministério Público a privatividade da ação penal pública. Durante esses pouco mais de 32 anos de vigência de nossa Carta Magna, as legislações penais e processuais penais foram se adaptando a essa nova realidade. Em um primeiro momento, não sendo recepcionadas as normas anteriores que mantinham exceções à titularidade do Parquet – como nas hipóteses de ações penais por contravenções e crimes culposos – e, posteriormente, havendo a aprovação de inovações legislativas que ampliaram as possibilidade de atuação do Ministério Público na persecução penal em juízo. 



    A construção desse novo sistema penal acusatório gerou importantes alterações na atuação do Ministério Público, que antes estava fixada na obrigatoriedade da ação penal. Novos instrumentos de política criminal foram incorporados para racionalizar a atuação do titular da ação penal, transformando a antiga obrigatoriedade da ação penal em verdadeira discricionariedade mitigada. Assim ocorreu, inicialmente, com as previsões de transação penal e suspensão condicional do processo pela Lei 9.099/95, depois com a possibilidade de “delação premiada” e, mais recentemente com a Lei 13.964/19 (“Pacote anticrime”), que trouxe para o ordenamento jurídico nacional a possibilidade do “acordo de não persecução penal”.



    Dessa maneira, constatada a materialidade da infração penal e indícios suficientes de autoria, o titular da ação penal deixou de estar obrigado a oferecer a denúncia e, consequentemente, pretender o início da ação penal. O Ministério Público poderá, dependendo da hipótese, deixar de apresentar a denúncia e optar pelo oferecimento da transação penal ou do acordo de não persecução penal, desde que, presentes os requisitos legais.



    Essa opção ministerial encaixa-se dentro desse novo sistema acusatório, onde a obrigatoriedade da ação penal foi substituída pela discricionariedade mitigada; ou seja, respeitados os requisitos legais o Ministério Público poderá optar pelo acordo de não persecução penal, dentro de uma legítima opção da própria Instituição.



    Ausentes os requisitos legais, não há opção ao Ministério Público, que deverá oferecer a denúncia em juízo. Entretanto, se estiverem presentes os requisitos descritos em lei, esse novo sistema acusatório de discricionariedade mitigada não obriga o Ministério Público ao oferecimento do acordo de não persecução penal, nem tampouco garante ao acusado verdadeiro direito subjetivo em realizá-lo. Simplesmente, permite ao Parquet a opção, devidamente fundamentada, entre denunciar ou realizar o acordo de não persecução penal, a partir da estratégia de política criminal adotada pela Instituição.



    O art. 28-A, do Código de Processo Penal, alterado pela Lei n. 13.964/19, foi muito claro nesse aspecto, estabelecendo que o Ministério Público “poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições”. 



    As condições descritas em lei são requisitos necessários para o oferecimento do acordo de não persecução penal, porém não suficientes para concretizá-lo, pois mesmo que presentes, poderá o Ministério Público entender que, na hipótese específica, o acordo de não persecução penal não se mostra necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. 



    Repito, trata-se de importante instrumento de política criminal dentro da nova realidade do sistema acusatório brasileiro, não constituindo direito subjetivo do acusado.



    Na presente hipótese, no exercício legítimo, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais entendeu que o autor do fato não confessou, formal e circunstancialmente, a prática do delito denunciado, de forma que não se aplicaria o acordo de não persecução penal, nos termos do art. 28-A do Código de Processo Penal. 



    Não há, portanto, qualquer constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de fevereiro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente